Tribunal: TJES
Processo: 5006584-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006584-63.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL MARCHIORIO DE MATTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LOJAS RIACHUELO S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por GABRIEL MARCHIORIO DE MATTOS, reconheceu a inexistência da dívida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade pela fraude praticada por terceiro e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se a apelante pode ser responsabilizada pela inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude praticada por terceiro; e (iii) estabelecer se o dano moral está configurado e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A recorrente figura como credora original da dívida contestada e foi responsável pela contratação do cartão de crédito que deu origem à negativação, o que confirma sua legitimidade passiva.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura defeito na prestação do serviço e caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

6. A alegação de fraude por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, pois caracteriza fortuito interno, risco inerente à sua atividade, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 479).

7. A ré não apresentou provas capazes de comprovar a autenticidade da contratação, tampouco requereu a produção de prova pericial para demonstrar a validade da assinatura firmada no contrato.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A empresa que figura como credora original e cuja loja física foi o local da suposta contratação é parte legítima para responder pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos.

2. O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor, salvo demonstração de excludente de responsabilidade, não sendo a fraude de terceiro apta a afastar o dever de indenizar, pois se trata de fortuito interno.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumindo-se o abalo à sua honra e reputação, dispensando prova de prejuízo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como precedentes jurisprudenciais para casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 17; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.322.827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 0000307-40.2020.8.08.0038, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006584-63.2023.8.08.0011

APELANTE: LOJAS RIACHUELO S/A

APELADO: GABRIEL MARCHIORIO DE MATTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LOJAS RIACHUELO S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que
,
nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por
GABRIEL MARCHIORIO DE MATTOS
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 11251750) aponta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.

No mérito, sustenta, inicialmente, que ao tomar conhecimento dos fatos, realizou o estorno da despesa, com o cancelamento da conta e baixa na negativação.

E mais: há de ser considerada causa excludente de responsabilidade, pois tanto a apelante quanto o consumidor foram vítimas de fraude promovida por terceiro.

Além disso, os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões no id. 11251754 pelo desprovimento do recurso.

Aduz a recorrente ser parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, porquanto não é de sua responsabilidade promover a liquidação da dívida do cliente, mas, sim, da empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar de a apelante ter celebrado contrato de cessão de crédito com a financeira MIDWAY S/A e com a corré Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, é possível verificar dos extratos de dados consolidados do SPC e SERASA que acompanham a exordial que a empresa recorrente figura como credora original da dívida negativada.

Ademais, a contratação do cartão de crédito que gerou a inscrição indevida ocorreu na loja Riachuelo de Marília/SP.

Dessa forma, incontroversa a sua relação subjacente à cadeia de consumo, motivo pelo qual tenho por caracterizada a pertinência subjetiva da demanda.

Superado esse ponto, depreende-se dos autos que a ação originária foi ajuizada, objetivando a declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na peça inaugural, afirmou o recorrido que teve seu nome incluso nos cadastros de inadimplentes por suposto débito no valor de R$4.059,21, oriundo do contrato n. 0000102022834658, datado de 10/03/2018.

Todavia, alega não possuir nenhuma relação jurídica com as empresas requeridas, desconhecendo completamente a origem da dívida.

Por sua vez, a recorrente insurgiu-se contra a imputação de responsabilidade e, consequentemente, o seu dever de indenizar o prejuízo amargado pelo consumidor, haja vista que a fraude foi promovida por terceiro, mas, ainda assim, realizou o estorno da despesa, com o cancelamento da conta e a baixa da negativação do nome do autor.

A sentença declarou inexistente o débito correspondente ao contrato sob discussão, bem como confirmou a antecipação de tutela concedida, determinando a exclusão, em definitivo, do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.

Ainda, condenou as empresas requerida, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sobre a qual incidem as normas da Lei 8.078/90, especificamente os ditames insertos no caput e §1°, I, II, e III do art. 14, que consagram a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores.

Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

In casu
, embora o autor não tenha realizado qualquer contratação com a empresa recorrente, tal fato não desnatura a relação consumerista existente entre as partes, haja vista que, ocorrido o dano por acidente de tal natureza, a vítima é consumidora por equiparação, conforme dispõe o art. 17 do CDC,
in verbis
:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Contudo, insta ressaltar que, não obstante o encargo atribuído ao fornecedor de indenizar os danos causados pela execução de serviço defeituoso no mercado de consumo, tal imposição não é absoluta, podendo ser afastada quando verificada uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo.

Assim, em se tratando o caso
sub examine
de responsabilidade pelo fato do serviço, o ônus da prova acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade recai sobre as empresas rés, conforme inteligência do art. 14, §3º, I e II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No entanto, infere-se dos autos que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer elemento probante hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações.

Além disso, não prospera a alegação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro, eximindo a responsabilidade da apelante pelo dano causado.

Afinal, em que pese carecer o feito de um laudo técnico acerca de eventual falsificação do contrato e não sendo incomum ocorrer pequenas variações nas escritas, pode-se perceber claramente que a assinatura do autor não apresenta semelhança mínima com as rubricas constantes dos demais documentos de identificação acostados na inicial.

Ainda, intimadas as partes para indicar as provas que deveriam produzir, a recorrente revelou-se satisfeita e postulou pelo julgamento antecipado da lide, não requerendo a realização de prova pericial apta a comprovar a autenticidade da assinatura do autor.

Indene de dúvidas, portanto, que caberia à apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que impugnado este pelo apelado, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, verifica-se que a recorrente falhou ao deixar de adotar as cautelas necessárias para analisar a documentação que lhe foi apresentada, contribuindo para a contratação do crédito e, consequentemente, para inclusão do nome do recorrido em banco de proteção ao crédito por dívida ilegítima.

Ato contínuo, no que diz respeito aos danos morais, tenho por inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo,
no sentido de restar configurada a falha na prestação do serviço, sendo ilegítima a inscrição do nome do autor, porquanto comprovada a inexistência do débito.

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Destaco, inclusive, que a referida inscrição foi realizada em 10/03/2018, não existindo prenotação legítima anterior.

Desse modo, dispensável a prova da ofensa ao direito da personalidade, sendo presumido o dano, ainda que com o cancelamento posterior da conta e a baixa dos apontamentos lançados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao valor arbitrado, considerando que não há prova concreta de maiores repercussões sofridas, entendo que se mostra razoável para indenizar o recorrente, uma vez que não é ínfima e para desestimular idênticas condutas pela requerida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano.
Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. Data: 18/Apr/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000307-40.2020.8.08.0038. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Rosinete Rosa de Carvalho Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados contra OI S/A – Em Recuperação Judicial, reconhecendo a inexistência da dívida e arbitrando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ou se deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e à função pedagógica da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando a posição social e econômica das partes, a intensidade do dolo ou grau de culpa, a repercussão social da ofensa e o caráter punitivo-retributivo da medida, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para cumprir as finalidades ressarcitórias e pedagógicas em casos de negativação indevida, especialmente considerando o impacto na honra e dignidade da autora. 5.
Nesse cenário, é razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste Tribunal para casos semelhantes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a função pedagógica, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de esvaziar sua finalidade compensatória e educativa.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024427-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 18/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02/02/2024. Data: 26/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5002236-69.2023.8.08.0021. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica envolvendo a prestação de serviços bancários é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com o disposto no art. 14, do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, somente podendo ser afastada se ficar provado [...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...]. 3. O enunciado da Súmula n.º 479, do c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que [...] As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias [...]. 4. No caso concreto, o banco não demonstrou que o consumidor firmou o contrato de uso de cartão de crédito, por meio de quaisquer canais. O banco levantou a hipótese de uso do cartão de crédito com senha pessoal, mas não provou sequer o início da suposta relação jurídica, nem a participação dolosa ou culposa do consumidor. Apenas juntou cópia das cláusulas gerais do contrato de abertura de contas e espelhos do seu sistema interno contendo as supostas faturas, que não possuem carga probatória suficiente a corroborar a tese da regularidade da contratação. 5.
A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento do dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 6. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório justificam a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo inviável a revisão para a redução.
7. Recurso desprovido. Data: 19/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006206-78.2021.8.08.0011. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)